Tribunal: TJDFT
Processo: 0000773-41.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. OBJETIVO. causa. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
1. “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.” (Súmula 616 do STJ).
2. O objetivo da notificação prévia é evitar o estabelecimento de obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC), possibilitando ao devedor a purgação da mora e a manutenção do contrato.
3. A ausência de interpelação por parte da seguradora, por si só, não pode servir de motivo para o deferimento automático de indenizações se a segurada tiver dado causa à mora, ao não autorizar o débito automático em sua conta corrente nem efetuar o pagamento da obrigação que havia livremente contratado.
4. “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.” (art. 765 do CC).
5. Apelação conhecida e não provida.